Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. CONTESTAÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 4.683,85 (quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que não foi demonstrado, minimamente, o nexo de causalidade entre a ação perpetrada por si e a lesão no punho e braço da parte recorrida.
Defende que a lesão ocorreu em momento diverso da queda do veículo do atropelamento. Impugna, por fim, os documentos referente aos danos materiais suportados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas (ID 27959366).
III. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. As lesões físicas sofridas pela autora estão amplamente comprovadas nos autos por relatório médico, fotografias e laudo pericial realizado no IML. A parte autora demonstrou que a lesão sofrida em decorrência do atropelamento pelo veículo guiado pela parte recorrente, após discussão entre as envolvidas. Desta forma, considerando que a parte requerida, em sede de contestação admitiu que estava, momentos antes, ingerindo bebida alcoólica juntamente com a requerente, incrementou o risco do dano, devendo ser responsabilidade por sua conduta lesiva.
V. A parte recorrente, regularmente citado, apresentou contestação e até o final da instrução probatória e não impugnou os documentos apresentados que comprovariam a extensão dos danos materiais suportados pela parte autora, sendo inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão. Ademais, encontra-se a extensão dos danos materiais devidamente comprovada pelos documentos IDs 86514637, 81434757, 86514638 e 86514636.
VI. Dispõe o Código Civil em seu art. 186 que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, conforme já deferido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.